Tribunal: CARF
Processo: 10660.720435/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720435/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.318 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MIGUEL LAFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REQUISITO PARA ISENÇÃO.
REGISTRO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA) (Súmula Carf no 122).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
REQUISITO
PARA
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) que
comprove a existência de área de preservação permanente (APP) para efeito de
exclusão dessa área da incidência do Imposto Territorial Rural (ITR).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a isenção da área declarada de reserva legal, de 126,3 ha e o
VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720435/2008-10
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720435/2008-10

João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2004,
relativo ao imóvel Nirf no 4.929.627-2, de 631,5 ha., decorrente da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo em face:
a) da alteração da área de preservação permanente, de 315,0 ha. para 0,0 ha.;
b) da alteração da área de reserva legal, de 126,3 ha. para 0,0 ha.;
c) alteração do valor da terra nua (VTN) de R$ 617.279,36 para R$
1.751.879,37.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) o imóvel está integralmente contido nos limites da Área de Proteção
Ambiental Fernão Dias (APA Fernão Dias);
b) a área de reserva legal está averbada à margem da escritura do imóvel;
c) ao arbitrar o VTN, o Fisco não avaliou também as áreas isentas;
d) o critério de arbitramento não considerou a aptidão agrícola.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720435/2008-10

1
Área de reserva legal (ARL)
Segundo consta do acórdão recorrido, a área de reserva legal encontra-se averbada
à margem da matrícula do imóvel, embora tenha considerado improcedente a impugnação nessa
matéria por ausência do ADA. De pronto, percebo que é o caso de aplicação da Súmula Carf no
1221, segundo a qual a averbação da ARL supre a ausência de ADA. Assim, deve ser
restabelecida a área de reserva legal declarada, de 126,3 ha.
2
Área de preservação permanente (APP)
Quanto à APP, o recorrente informa que sua propriedade está inteiramente contida
dentro da APA Fernão Dias, fato admitido na decisão recorrida que, entretanto, ressaltou a
necessidade de Ato Declaratório Ambiental (ADA) que estabeleça a condição específica do
imóvel.
Neste aspecto, corroboro a decisão recorrida. O fato de, genericamente, a
propriedade situar-se dentro dos limites de uma APA não implica que atenda às condições de
isenção. Aliás, é comum que haja propriedades com aproveitamento econômico mesmo dentro
de áreas de preservação declaradas pelo Poder Público. Por essa razão, entendo ser
imprescindível a apresentação de ADA, nos termos do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981.
Quanto ao fato de o imóvel estar localizado no Bioma Mata Atlântica, o que o
sujeita a restrições de uso, andou bem a decisão recorrida, pois, de fato, essa condição legal não
se aplica ao exercício de 2004, porquanto apenas veio a surgir com o advento da Lei no 11.428,
de 22 de dezembro de 2006.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3
Valor da terra nua (VTN)
O recorrente contestou o VTN arbitrado porque, segundo ele, não teria levado em
conta características específicas do imóvel, no caso, o fato de situar-se dentro do Bioma Mata
Atlântica.
Ocorre que o valor constante do Sipt utilizado no lançamento não considerou a
aptidão agrícola do imóvel, tendo sido composto pelo valor médio do VTN informado pelos
contribuintes da localidade, o que afronta o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
19962.
Dou provimento ao recorrente na matéria.
Conclusão

1 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
2 § 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.318 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720435/2008-10

Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a isenção da área
declarada de reserva legal, de 126,3 ha., e o VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital